Tribunal: TJDFT
Processo: 0008774-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008774-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO DA CRUZ FREITAS DESPACHO Ante o ofício da COORPRE de ID: 23163668 e o alvará de levantamento de ID: 23163670, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador